Tribunal: STF
Processo: Pet 9326
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de pedido de restituição de coisas apreendidas deduzido por Verusca Peixoto da Silva, por meio do qual almeja reaver itens apreendidos em seu endereço, no interesse da AC 4.388, em diligências vinculadas à primeira fase da denominada “Operação Registro Espúrio”, minudenciados no Auto de Apreensão 372/2018.
    Sustenta, para tanto, que a Requerente não mais figura como processada no âmbito desta Suprema Corte e os documentos e objetos reclamados são de origem lícita. 
    Instada, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo declínio de competência em favor do Juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal, competente para o equacionamento desse caso, seja em função das cisões subjetivas ordenadas no INQ 4.671, seja pelos desdobramentos levados a efeito no âmbito da AC 4.388 (e.Doc. 6).
    Rememora o despacho exarado por esta relatoria no 22.4.2019 na ação cautelar, quando foram encaminhados ao juízo de primeira instância os materiais destituídos de interesse probatório para a comprovação dos fatos que permaneceram sob a competência desta Suprema Corte, em de acordo com a análise feita pela Procuradoria-Geral da República.
    Todavia, instada sobre o pleito formulado por esta relatoria, a Secretaria Judiciária atesta que os itens descritos no auto de apreensão n. 372/2018 (Equipe-DF-19) ainda permanecem acautelados nesta Suprema Corte, formando o apenso 45 do Inq 4671 (em uma Caixa). 
    Renovada vista, o Vice-Procurador-Geral da República “considerando o teor da certidão lavrada pela Secretaria Judiciária desta Corte, no sentido de que os bens apreendidos em poder da Requerente permanecem acautelados na Coordenadoria de Processos Criminais do Supremo Tribunal Federal, vem ratificar os termos da manifestação anteriormente apresentada, requerendo a remessa do pedido de restituição, acompanhado dos bens relacionados no Auto de Apreensão n. 372/2018, ao Juízo da 12a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal” (e.Doc. 11). 
    Brevemente relatado. Decido.
    2. Preambularmente, pontuo que as diligências alusivas ao envio dos itens pertinentes à investigação processada em instância judicial diversa serão ordenadas, em despacho separado, na ação cautelar (AC 4.388). 
    Prossigo salientando que foram ordenados desmembramentos no contexto da investigação. Ainda no primeiro deles, datado de 29.8.2018, já foram alcançados os denunciados e as outras pessoas investigadas que não ostentassem prerrogativa de foro por função.
    Nessa toada, tenho que a competência para decretação do eventual perdimento dos itens apreendidos, como efeito de possível sentença condenatória; ou mesmo para decidir sobre a liberação dos itens antes mesmo do trânsito em julgado – caso sejam procedentes as alegações vertidas na inicial, será do mesmo órgão jurisdicional a quem compete processar e julgar Verusca Peixoto da Silva.
    Consentâneo com informações apresentadas no parecer ministerial (e.Doc. 6), a denúncia ofertada em face da ora Peticionária foi recebida em primeira instância e nela consta relato da negociação de significativos valores em troca da intermediação para viabilizar a obtenção de registro por um dos sindicatos nomeados nos documentos apreendidos. Daí exsurge o potencial interesse probatório nos elementos, a ser melhor aferido pelo respectivo Juízo competente, ouvido o Promotor natural.
    3. Pelo exposto, com supedâneo no art. 21 do RISTF, não conheço do pedido, determinando o envio deste procedimento à Seção Judiciária do Distrito Federal. Certifique-se o cumprimento desta decisão, inclusive nos autos da AC 4.388. Ciência à Procuradoria-Geral da República.
    Oficie-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente